Tribunal: TJMT
Processo: 1026643-29.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026643-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), ALISON NASCIMENTO DAS NEVES - CPF: 093.307.771-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS MILAGRES DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 021.985.181-63 (VÍTIMA), ALAN NASCIMENTO DAS NEVES (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALISON NASCIMENTO DAS NEVES
IMPETRANTE: HANDERSON PIRES COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EMENTA:

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS E
DESOBEDIÊNCIA -
NULIDADE DAS PROVAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição.

Na hipótese, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026643-29.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALISON NASCIMENTO DAS NEVES
IMPETRANTE: HANDERSON PIRES COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Handerson Pires Costa em benefício de
ALISON NASCIMENTO DAS NEVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT.

Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante em 06/12/2022 e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de desobediência (art. 330, Código Penal), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e vias de fato previsto no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Em suas razões, assevera que:
I)
no caso em tela, não ficou comprovado o consentimento do acusado para que fosse efetuadas buscas em seu quarto em violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, além do mais, aduz que houve desvio de finalidade na busca policial, pois, em primeiro momento, a averiguação tinha como objeto a busca de uma arma artesanal, e não entorpecentes;
II)
não consta o laudo definitivo de drogas;
III)
não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo o
periculum libertatis
, eis que é primário, além de tecer considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão cautelar, mediante aplicação de cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Orlando de Almeida Perri, consoante id. 154381655.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora,
(id.
154420155).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,

id. 156805168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALISON NASCIMENTO DAS NEVES
IMPETRANTE: HANDERSON PIRES COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai da denúncia que em 05.12.2022, a Polícia Militar foi acionada
pela vítima, ora irmão do paciente, que relatou que este teria acabado de agredi-lo fisicamente com socos e chutes, e na mesma oportunidade, teria ainda agredido sua mãe Maria dos Milagres da Silva Nascimento, além de noticiar aos policiais que o paciente teria em sua posse uma arma artesanal.

A guarnição se deslocou até a residência e iniciou as buscas à procura da arma artesanal, contudo, foram encontrados, no quarto do paciente, dentro de uma caixa de papelão, em uma sacola plástica de cor verde, 78 (setenta e oito) papelotes pequenos, de cor preta, de substância análoga à cocaína. Porém, não foi encontrada a arma artesanal mencionada.

Diante disso, os policiais realizaram diligências no sentido de localizar o paciente, que tinha desobedecido às ordens dos policias e empreendido fuga, pulando os muros das residências, tomando rumo ignorado, sendo, posteriormente, localizado e preso em flagrante logo após.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

É o sucinto relatório. DECIDO. (...)

II – Da conversão em prisão preventiva.

(...)

Pois bem.

A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do auto de prisão em flagrante nº 491.3.2022.19361, dos boletins de ocorrência nº 2022.335434 e n.º 2022.335554, do auto de apreensão nº 2022.16.481422, em que consta a quantidade de entorpecentes apreendidos, com a imagem anexada ao id n.º 105701563, e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (78 (setenta e oito) trouxinhas de entorpecentes análogo à cocaína). Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial, pelos policiais militares que efetuaram o acompanhamento e prisão do suspeito. Senão vejamos.

As declarações prestadas pelos policiais Wagner Richard Silva e Ailton Gomes Pinheiro, constituem forte evidência de autoria sobre o agente Alison Nascimento das Neves. Relataram, em síntese, “[...] que foram solicitados pela vítima, o qual informou que seu irmão teria acabado de agredi-lo fisicamente com socos e chutes e o ameaçado de morte e teria uma arma de fabricação artesanal em sua posse, que ao se dirigirem ao local do fato a genitora estava chorando e nervosa, informando que o suspeito deu uns empurrões nela; ao realizarem a busca domiciliar em busca do suspeito não o encontraram na residência, no momento da revista ao seu quarto em busca da arma artesanal citada pela vítima Alan foi encontrado dentro de uma caixa de papelão uma sacola plástica de cor verde contendo entorpecentes, setenta e oito (78) papelotes pequenos de cor preta, de substancia análoga a cocaína [...] que procederam com as diligencias com o intuito de localizar o suspeito por volta das 20h30min, visualizaram o suspeito na Rua São Paulo próximo, que ao darem ordem de parado, este desobedeceu, saindo pulando muros e tomando rumo ignorado, ao darem continuidade nas diligencias, conseguiram localizar o suspeito, sendo dado voz de prisão pelos crimes cometidos ao b.o 2022.335434 [...] ”.

De todo o arcabouço preliminar, temos que a circunstância em que se deu a prisão do autuado, a quantidade aprendida de entorpecente sendo (78 (setenta e oito) trouxinhas de entorpecentes análogo à cocaína), ressaltando indícios de traficância, verifica-se que o suspeito foi a vias de fato contra seu irmão e desobedeceu a voz de parada, tendo se empreendido em fuga,
restando consignado, ainda, que o suspeito possui flagrante por agressão, ameaça, desacato, vias de fato, resistência e desobediência (autos n.º 1000769-12.2022.8.11.0107), demonstrando possuir comportamento agressivo e a periculosidade, sendo medida de rigor suas manutenções no cárcere.

De fato, a manutenção do suspeito em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderá continuar na empreitada de condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social, o que merece maior atenção, notadamente pela quantidade de entorpecentes encontrados com o flagranteado, ideais para a sua mercancia e seu comportamento agressivo.

(...)

Doutro norte, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco de reiteração do comportamento delitivo e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado ALISON NASCIMENTO DAS NEVES, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Na sequência, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, ocasião que a Magistrada consignou:

“Repousa sobre o mesmo indícios da materialidade delitiva evidenciada no auto flagrancial, eis que, no caso vertente, a
quantidade de entorpecentes apreendidos sendo 78 (setenta e oito) trouxinhas de entorpecentes análogo à cocaína, ressaltando indícios de traficância, verifica-se que o suspeito foi a vias de fato contra seu irmão e desobedeceu a voz de parada, tendo se empreendido em fuga, assim como o suspeito possui flagrante por agressão, ameaça, desacato, vias de fato, resistência e desobediência (autos n.º 1000769-12.2022.8.11.0107), demonstrando seu comportamento agressivo.”

Da nulidade das provas colhidas.

Em consulta aos autos de origem, vislumbro que o impetrante não deduziu essa questão ao juízo de origem. Desse modo, ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição. Ainda que seja possível examinar a suposta ilegalidade de ofício, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque,
percebe-se, claramente, que a busca domiciliar aconteceu porque a vítima informou para os policiais que o paciente utilizou uma arma artesanal para ameaçá-lo.

Dessa feita, os Policiais Militares, condutores do flagrante, adentraram o imóvel para localizar a arma, em razão de denúncia anterior, de forma que vislumbro a presença de fundadas razões a justificar a conduta,
amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito
.

Ao procurá-la, os policiais encontraram as drogas escondidas no quarto do paciente.

Ademais, não há falar em
desvio de finalidade na busca policial, tendo em vista que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova"
[...] (STJ, RHC n. 158.016/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Por outro lado, não se exige laudo toxicológico definitivo para a imposição de custódia cautelar, bastando a constatação preliminar, nos termos do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 -
é suficiente
“para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito”.
(STJ, RHC 97.517/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018).

Na hipótese, a natureza nociva do material (cocaína) encontra-se atestada no laudo de constatação preliminar nos autos na origem.

No que concerne à prisão preventiva, observo que foi decretada, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente reitera no cometimento de ilícitos.

De acordo com o que consta nos autos n. 1000769-12.2022.8.11.0107, no dia 19-11-2022, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo crime de lesão corporal cometido contra sua mãe.

Apesar de beneficiado com a liberdade provisória, voltou a delinquir poucos dias depois, perpetrando nova agressão contra seu irmão, além do delito de tráfico de drogas.

Ademais, em consulta ao autos na origem, constata-se ofício da Direção do presídio, noticiando que o paciente cometeu falta grave –
incitou ou participou de movimento para subverter a ordem e disciplina
-. Assim, a reiteração de condutas delitivas identificada no presente caso, legítima a prisão cautelar.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública
. A propósito: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023